Tribunal: STF
Processo: Rcl 51093
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Maria Lidia Espindola de Cordova, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal de Florianópolis/SC, que teria violado o decidido por esta CORTE na ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Red. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 20/10/21).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 1/5): 



    O e TJSC havia empreendido tentativa de revogação automática do Benefício da Justiça Gratuita de toda parte que tivesse crédito a receber em processo judicial, onde automaticamente, sem sequer avaliar as condições financeiras da parte, era autorizado o abatimento no crédito do valor referente aos ônus sucumbenciais (honorários sucumbenciais), crédito este antes suspenso em razão da concessão da justiça gratuita. 



    Desde meados de 2019, o c. STJ vem reformando o entendimento do e. TJSC, em sucessivas decisões e acórdãos: REsp 1864514/SC; REsp 1873878/SC; REsp 1876738/SC; REsp 1863832/SC; REsp 1874810/SC; REsp 1840170/SC; REsp 1844502/SC; REsp 1842094/SC; REsp 1864202/SC; REsp 1863830/SC; REsp 1864173/SC; REsp 1852387/SC; REsp 1836953/SC; REsp 1874626/SC; REsp 1864627/SC; Resp 1866761/SC; REsp 1896355/SC. 



    O entendimento firmado no c. STJ e aplicado também em relação a outros Tribunais, como se pode notar do REsp 1701204/PB, na Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, julgado em 26/02/2019, é de que o êxito em demanda judicial não é o suficiente para revogar o benefício da justiça gratuita. 



    (...)



    Assim, diversas decisões monocráticas do c. STJ aplicaram o mesmo julgamento e reformaram o entendimento do e. TJSC aplicado pelo r. acórdão reclamado, conforme recentes decisões nos REsp 1864514/SC; 1863832/SC e 1863830, onde bem se concluiu: 



    “Ressalte-se que, deferido anteriormente o benefício da gratuidade de justiça, somente se permite a execução em face do devedor-sucumbente quando o credor dos honorários demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício. Não é possível presumir-se que a existência do crédito principal (em favor do devedor dos honorários) implica o afastamento da gratuidade de justiça. Essa circunstância, por si só, é suficiente para obstar a compensação admitida pelo Tribunal de origem.” 



    No mesmo sentido da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, em 20/10/2021 o Pleno deste c. Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 5766, julgou inconstitucionais as disposições recentemente acrescidas à Consolidação das Leis do Trabalho, dentre as disposições cassadas, o § 1º do art. 791-A, que previa: 



    “Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% ([...]) e o máximo de 15% ([...]) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. [...] § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” 



    (...)



    Portanto, assim o Pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal faz coro com a jurisprudência do c. STJ, que já decidiu que o êxito em processo não autoriza a automática revogação da justiça gratuita. 



    Não obstante, mesmo levado aos autos o referido entendimento firmado em Ação Direta de Inconstitucionalidade, a e. Turma Recursal manteve decisão que considerando o êxito no processo, automaticamente revogou a justiça gratuita e determinou a compensação no crédito da Reclamante dos ônus sucumbenciais: 



    “FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO NA ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO COM PARTE DO CRÉDITO PRINCIPAL, QUE NÃO POSSUÍ NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA NÃO OBSTADA PELO FATO DE A EXEQUENTE/RECORRENTE SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. JULGADOS NESSE SENTIDO (TJSC, AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017042- 02.2021.8.24.0000; TJSC, AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 4031208- 61.2018.8.24.0000; TJSC, AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 4017265- 40.2019.8.24.0000). DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.” (EVENTO 75) 



    A decisão do juiz da causa assim decidiu: 



    “Em concordando, expressamente, a parte exequente, acolho a impugnação a fim de que o cumprimento de sentença prossiga conforme petição de fls. 29/30.À parte impugnada imponho o pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico do impugnante, observado, eventualmente, o disposto no §3º do art. 98 do C.P.C, sem prejuízo, entretanto, da pronta compensação, tal como vem decidindo o Tribunal de Justiça.” (Evento 38) 



    Ambas as decisões são nulas, pois como se mostrou inicialmente, os acórdãos do e. TJSC estão sendo reformados pelo c. STJ. Mas além disso, este c. STF na ADI nº 5766, além de julgar inconstitucionais as disposições da CLT que previam essa forma de revogação automática da justiça gratuita em razão de êxito processual, também restou assentada a tese da irrazoabilidade da revogação dos efeitos da gratuidade tão somente em razão de um suposto crédito a receber em processo, decidindo o i. Ministro Alexandre de Moraes que “simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo, já o tornou autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei, que fere a razoabilidade". 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos do ato impugnado e, no mérito, a procedência da presente, para que seja cassado o ato reclamado, bem como sendo determinada a prolação de outra decisão, em sintonia com a tese firmada no julgamento da ADI 5766, que decidiu pela irrazoabilidade da revogação da justiça gratuita tão somente pela existência de créditos a receber em processo judiciais. Somente assim estarão fazendo a correta aplicação do Direito e da JUSTIÇA! (fl. 11).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 14/12/2021. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJSC, na mesma data foi protocolado Recurso Extraordinário, ainda pendente de apreciação. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    O paradigma de confronto invocado é o decidido por esta CORTE na ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Red. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), ajuizada em face do art. 1º da Lei 13.467/2017, norma esta pela qual se instrumentalizou parte da chamada Reforma Trabalhista, no que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, nos arts. 790-B, caput e § 4º, 791-A, § 4º, e 844, § 2º, para tratar da gratuidade judiciária, impondo à parte reclamante, mesmo beneficiária do benefício legal, certos ônus relacionados ao pagamento de honorários periciais e demais consectários da sucumbência.



    Por oportuno, reproduzo as normas impugnadas no referido julgado:



    Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.



    (...)



    § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.



    (...)



    Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.



    (...)



    “Art. 844. (...)



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.



    Em julgamento realizado em 20/10/2021 (acórdão pendente de publicação), o Plenário desta CORTE julgou parcialmente procedente o pedido formulado no referido paradigma e declarou inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º; e constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT. 



    Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível, pois o ato reclamado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. 



    No caso, o juízo de origem negou pedido formulado pela Reclamante e manteve decisão que, diante do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Estado de Santa Catarina, fixou honorários advocatícios e permitiu a compensação dessa verba com parte do crédito principal, que não possui natureza alimentar, pois o fato de a embargante [servidora pública, ora Reclamante] ser beneficiária da justiça gratuita não constitui óbice à tal providência (doc. 2, fl. 220). Nos autos em que proferido o ato reclamado, o Estado requereu a compensação dos honorários com o crédito principal, por ocasião do pagamento, o que foi deferido pelo juízo. 



    Todavia, a parte autora, ora Reclamante, irresignou-se contra a decisão, ao argumento de que a compensação encontra óbice no disposto nos arts. 85, §§ 14 e 19 e 98, §§ 2º e 3º, do CPC. 



    Vê-se, portanto, a clara falta de aderência entre o acórdão paradigma e a decisão combatida, na medida em que não há que se falar, na presente hipótese, em aplicação, pelo Juízo Reclamado, dos dispositivos constantes da CLT declarados inconstitucionais pelo Plenário desta CORTE no julgamento da ADI 5.766, os quais, no âmbito da Justiça do Trabalho: a) atribuem responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais à parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita; b) determinam que a União responda por tais honorários, no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportá-los; c) atribuem ao advogado, ainda que atue em causa própria, honorários de sucumbência; d) assentam que, vencido o beneficiário da justiça gratuita — desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa —, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade; e e) atribuem ao reclamante em processo trabalhista, quando ausente, o pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 da CLT, ainda que beneficiário da justiça gratuita.



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Red. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente